Tribunal: CARF
Processo: 16004.000291/2008-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000291/2008-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.634 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de fevereiro de 2021
Recorrente
LUNAVITT INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
APURAÇÃO DO TRIBUTO. REDUÇÃO INDEVIDA. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. MULTA.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada multa de setenta e cinco por
cento sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição que deixou de
ser apurado pelo contribuinte.
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2003
APURAÇÃO. CRÉDITO DE IPI. COMPENSAÇÃO.
A inscrição no SIMPLES veda a apropriação ou a transferência de créditos
relativos ao IPI.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente substituto).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000291/2008-00
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.634 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000291/2008-00

Relatório
LUNAVITT INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA. - EPP, pessoa jurídica já
qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 14-38.540 (fls.
242), pela DRJ Ribeirão Preto, interpôs recurso voluntário (fls. 161) dirigido a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O presente processo trata de lançamentos tributários para exigir IRPJ-Simples,
CSLL-Simples, PIS-Simples, COFINS-Simples IPI-Simples e INSS-Simples (fls. 123), relativos
ao ano 2003, bem como juros de mora e multa de ofício (75%), totalizando o crédito tributário de
R$ 86.275,39.
O contribuinte é optante do Simples e, ao apurar a sua receita bruta nos meses de
janeiro a novembro de 2003, deduziu créditos de IPI, com suporte em decisão judicial. A
fiscalização constatou que a referida decisão judicial foi revertida em desfavor do contribuinte e
realizou os lançamentos tributários devidos, uma vez que o optante do Simples não pode
aproveitar créditos de IPI, conforme o seguinte excerto do auto de infração (fls. 124):
A empresa foi selecionada pela Malha/PJ do exercido de 2004, ano-calendário
de 2003, sendo revisada sua Declaração Anual Simplificada, tributada pelo Simples,
apurando-se insuficiência de recolhimento, em relação às receitas brutas dos meses de
Janeiro até Novembro de 2003, constantes da ficha 04 - "Demonstrativo da Receita
Bruta & do Simples a Pagar" (fls. 4/14), decorrente de compensações feitas em função
do Processo Judicial de n°. 2002.61.06.004611-7, cujos valores encontram-se
discriminados nas Fichas C8 -"Compensações" (fls. 18).
[...]
Do exame dos elementos juntados, verificou-se que a empresa pleiteou, através
de Mandado Segurança, processo acima identificado, a compensação dos tributos
abrangidos pela SRF com créditos de IPI advindos de operações abrangidas pela
isenção, não-incidência ou à alíquota zero (fl. 78), sendo-lhe concedida, parcialmente
a segurança, em 1a. Instância, no sentido de permitir o impetrante se creditar dos
valores relativos ao IPI nas operações de aquisição de insumos e matérias-primas
isentas, não tributadas ou mesmo submetidas à alíquota zero podendo compensá-los
com débitos do próprio IPI (fls. 87/100).
Posteriormente, houve apelação do ambas as partes (empresa e União - fl. 101),
tendo o subido ao TRF - 3a. Região (fls. 98), sendo prolatado Acórdão, em 18/10/2006
foi negado provimento à pretensão do contribuinte (fls. 89/94).
Ocorre que o contribuinte tem sua tributação, desde o ano-calendário de 1997,
efetuaria sob o regime do SIMPLES, conforme se constata pelo relatório extraído do
sistema CNPJ-Consulta (fl. 104).
Sendo assim, está impedido de creditar-se do IPI nas entradas e tampouco usar
este crédito, conforme consignado no §5°. do art. 5o., da Lei n°. 9.317/96, instrumento
legal que criou o SIMPLES, que dispõe: §°5°." A inscrição no SIMPLES veda, para a
microempresa ou empresa de pequeno porte, a utilização ou destinação de qualquer
valor a titulo de incentivo fiscal, bem assim a apropriação ou a transferência de
créditos relativos ao IPI e ao ICMS".
O contribuinte impugnou os lançamentos tributários (fls. 161). A impugnação foi
julgada por meio do acórdão ora recorrido (fls. 242), quando foi considerada improcedente.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.634 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000291/2008-00

O contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 263), trazendo os argumentos
assim sintetizados:
i)
a multa de ofício que lhe foi aplicada, com fundamento no artigo 18 da Lei no 10.833/2003,
não merece prosperar por violar princípios constitucionais;
ii) o contribuinte tem legítimo direito de compensar créditos de IPI.
Os argumentos de defesa do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que
se segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 19/11/2012
(fls. 276) e seu recurso voluntário foi apresentado em 18/12/2012 (fls. 261). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados.
1
Multa de ofício – compensação não homologada – multa isolada.
O recorrente afirma que os lançamentos tributários têm origem em compensações
por ele realizadas, as quais não foram homologadas, pelo que a penalidade a ser aplicada deveria
ser a multa isolada prevista no artigo 18 da Lei no 10.833/2003. Na mesma quadra, o recorrente
também afirma que a multa de ofício que lhe foi aplicada não merece prosperar por violar
princípios constitucionais, conforme o seguinte excerto (fls. 264):
No entanto, atualmente o contribuinte, como é o caso da Recorrente, vem
sofrendo sérios prejuízos com a não aplicação adequada da multa em sua essência.
Isso vem gerando diversos questionamentos no Poder Judiciário.
E, o caso mais grave é a imposição da multa isolada para o caso de não
homologação de compensação, como é o presente caso, conforme se demonstrará a
seguir.
A previsão legal para imposição de multa isolada está no artigo 18 da Lei
10.833/03:
[...]
O exercício da compensação é uma garantia oriunda do direito constitucional de
propriedade. Logo, o contribuinte não pode ser penalizado pelo exercício de um
direito constitucionalmente previsto.
[...]
Ora, no presente caso, a Recorrente não praticou nenhum dos delitos descritos
nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502 de 30 de novembro de 1964, motivo pelo qual
a aplicação da multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor do débito
compensado é indevida.
Isso porque, o crédito de IPI utilizado para as compensações descritas no
presente auto de infração está estribado na sólida argumentação jurídica de doutos
tributaristas, entre os quais podemos destacar figuras com a expressão de Geraldo
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.634 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000291/2008-00

Ataliba, Cléber Giardino, Paulo de Barros Carvalho, Ives Gandra da Silva Martins ,
Eduardo Botallo, Hugo de Brito Machado, Cid Heraclito de Queiroz, Eduardo Soares
de Melo, José Souto Maior Borges entre outros, o E. Supremo Tribunal Federal, em
decisão relevante para o tema em questão, coroando e dando definitiva acolhida ao
ponto de vista da melhor doutrina pôs fim a controvérsia, ao determinar no julgamento
do Recurso Extraordinário 211.484-2-RS, pleno, Relator Ministro Nelson Jobim, j.
5.3.98 (DOU 27.11.98 pag.22):
[...]
Assim nobres Julgadores, fica evidente que a instituição das referidas multas
padece de legitimidade, pois (i) representa flagrante afronta ao direito de petição dos
contribuintes, assegurado pelo artigo 5o, inciso XXXIV, da Constituição Federal de
1988, (ii) configura manifesta sanção política de caráter tributário, e (iii) viola os
princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal
consagrados no artigo 5o, incisos LV e LIV, da Magna Carta.
Verifico que o recorrente cometeu um equívoco, pois a multa de ofício ora exigida
não é a multa isolada prevista no referido artigo 18 da Lei no 10.833/2003, devida pela
apresentação de declaração de compensação, quando esta não é homologada. Na verdade, a
multa em tela é a multa de ofício prevista no artigo 44 da Lei no 9.430/1996, devida quando
ocorre lançamento de ofício para constituir e exigir crédito tributário.
A compensação realizada pelo contribuinte e objeto da auditoria fiscal não foi
realizada por meio de declaração de compensação, mas sim por meio da contabilidade do
contribuinte, no momento da apuração do Simples devido. Em outras palavras, o que foi
denominado de compensação pela fiscalização é a redução da base de cálculo do Simples pelo
valor do crédito de IPI pleiteado pelo contribuinte. Considerando que esse aproveitamento do
crédito de IPI é indevido, a redução da base de cálculo do Simples também é indevida, o que deu
ensejo aos presentes lançamentos tributários, de ofício, o que motivou, por sua vez, a exigência
da multa de ofício aqui atacada.
Com isso, entendo que a multa de ofício em tela é devida.
Por fim, diante do argumento de violação de princípios constitucionais, verifico
que a multa de ofício aplicada tem fundamento legal no artigo 44 da Lei no 9.430/1996,
conforme apontado nos autos de infração. Deixar de aplicar a multa de ofício por considerá-la
confiscatória seria deixar de aplicar o referido dispositivo legal em razão de alegada
inconstitucionalidade, o que é defeso às turmas julgadoras do CARF, as quais devem obediência
à Súmula CARF no 2, verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, a presente reclamação deve ser afastada.
2
Crédito de IPI
O recorrente reafirma que faz jus ao crédito de IPI, sem acrescentar nenhum
argumento novo em relação ao que já foi discorrido na impugnação e ao que foi decidido no
acórdão recorrido, conforme o seguinte excerto (fls. 245):
A argumentação da impugnante foi no sentido de que, consoante entendimento
manifestado em diversos julgados, ela faz jus ao crédito de IPI pleiteado nos autos do
mandado de segurança e, sendo esse crédito relativo ao período entre 04/1993 a
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.634 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000291/2008-00

12/1996, portanto anterior a opção pelo SIMPLES, ela faz jus à compensação do
crédito de IPI com o SIMPLES tendo em vista que a legislação permite a
compensação de todos os créditos administrados pela Secretaria da Receita Federal.
Ocorre que não há crédito de IPI reconhecido nos autos desse processo. Essa
matéria já foi objeto de apreciação pelo Poder Judiciário e, conforme de Acórdão
proferido em 18/10/2006 pelo TRF - 3a regido (fl. 98), foi negado provimento à
pretensão do contribuinte (fls. 89/94).
Assim, correto o procedimento fiscal ao lavrar o auto de infração para exigir as
importâncias indevidamente compensadas, razão pela qual deve ser mantida a
exigência.
Entendo que a decisão recorrida não merece reparos e adoto os seus fundamentos
como razão de decidir, acrescentando apenas o fato de que, mesmo que possuísse crédito de IPI,
o contribuinte não poderia aproveitá-lo para reduzir a base de cálculo do Simples, por expressa
determinação legal, conforme apontado no auto de infração, em trecho já transcrito no relatório
desse acórdão.
Assim, afasto o presente argumento do recorrente.
3
Conclusão
Diante das razões acima expostas, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital